Tribunal: TJMT
Processo: 1030373-22.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030373-22.2022.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, ICMS/Importação, Liminar, Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[PETROLUZ DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 03.016.811/0001-79 (JUIZO RECORRENTE), ALLIRSON OLIVEIRA FORTES PEREIRA - CPF: 896.689.281-72 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE), ALLIRSON OLIVEIRA FORTES PEREIRA - CPF: 896.689.281-72 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (RECORRIDO), PETROLUZ DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 03.016.811/0001-79 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO (NÃO CABIMENTO), COM EMBASAMENTO EM VALOR DE ALÇADA – PREVISÃO CONTIDA NO ARTIGO 1.031, §1o, I, DO RICMS – NORMA QUE NÃO SE MOSTRA RAZOÁVEL – VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO –
CONCESSÃO DA ORDEM MANDAMENTAL QUE VISA DAR SEGUIMENTO AO RECURSO
EM SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - MEDIDA IMPOSITIVA ENQUANTO PENDENTE DE JUGAMENTO ADMINISTRATIVO (ART. 151, III, DO CTN) – SENTENÇA RATIFICADA.

1 – A negativa de seguimento de recurso administrativo com embasamento unicamente no valor de alçada do débito debatido viola sobremaneira preceitos constitucionais e infraconstitucionais, dentre eles o do devido processo legal, do duplo grau de jurisdição, do contraditório e da ampla defesa.

2 – A falta de razoabilidade da norma contida no artigo 1.031, §1o, do RICMS/MT, que impede o exercício de defesa do contribuinte ao limitar valores dos débitos passíveis de recurso sem qualquer justificativa plausível, ofende direito líquido e certo do impetrante.

3 – Enquanto pendente recurso administrativo, a suspensão da exigibilidade do crédito é medida que se impõe, a teor do artigo 151, III, do CTN.

R E L A T Ó R I O

Em mesa, reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca e Capital do Estado de Mato Grosso nos autos de Mandado de Segurança n° 1030373-22.2022.8.11.0041, impetrado pela empresa PETROLUZ DISTRIBUIDORA LTDA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e em face do ato acoimado de abusivo e ilegal praticado pela AUTORIDADE ADMINISTRATIVA FAZENDÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, consistente na não admissibilidade do recurso voluntário apresentado no E-PROCESS n. 51065581/2022 pela empresa impetrante, ao fundamento de que o valor do crédito tributário é inferior a 2.500 UPF/MT, hipótese em que sua admissibilidade encontra óbice no artigo 1.031, § 1o, I, do RICMS/MT.

Nas razões da impetração, a impetrante alego que foi surpreendida com a Notificação de Auto de Infração – NAI n. 201531000712017118, datada de 09/08/2017, pelo cometimento da infração referida nos artigos 484 a 492 e artigos 35 e 36 do Anexo V do Decreto 2212/2014 (RICMS-MT), com aplicação da penalidade prevista no art. 45, I, alínea
“i”
, da Lei 7098/98, culminando na cobrança de 80% sobre o valor do imposto devido, na importância de R$ 23.358,14 (vinte e três mil trezentos e cinquenta e oito reais e quatorze centavos).

Inconformada com a penalidade que lhe foi imposta e certa de ser indevida a cobrança perpetrada pelo Ente Público Fiscalizador, a impetrante narrou que ingressou com pedido de revisão administrativa, originando o E-Process n. 5334031/2017.

Prossegue aduzindo que, em decisão absolutamente equivocada tecnicamente e omissa em vários pontos, entendeu o Fisco Estadual, em decisão interpessoal de primeira instância, pela mantença do suposto crédito.

Essa decisão motivou a interposição de recurso voluntário em 05/08/2022, desta vez gerando o E-Process n. 51065581/2022, que foi inadmitido pela autoridade fiscal competente sob a injurídica justificativa de que o valor do débito é inferior a 2.500 UPF/MT, o que obsta a admissibilidade do recurso (cabimento) por força das disposições contidas no artigo 1.031, § 1o, I, do RICMS/MT, causa motivadora da ação mandamental.

Discorreu sobre a inconstitucionalidade da exceção prevista no artigo 1.031, §1o, I, do RICMS, na medida em que viola direitos fundamentais previstos no texto constitucional, dentre eles, o do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, alegando ofensa a direito líquido e certo, já em sede de liminar almejou que lhe fosse concedida a segurança pleiteada no
mandamus
, garantindo o recebimento do Recurso Administrativo n. 51065581/2022 e, por via oblíqua, a suspensividade da exigibilidade do crédito tributário decorrente da ação fiscal que originou a NAI n. 201531000712017118, até que sobrevenha o julgamento do recurso voluntário em destaque.

Em sede meritória, requereu seja concedida a segurança perquirida, ratificando a medida liminar anteriormente concedida, a fim de julgar totalmente procedente a ação, concedendo, em definitivo, a segurança almejada.

Em primeira instância, inicialmente o MM Juiz condutor do feito, Dr. Antônio Horácio da Silva Neto, constatando a presença dos requisitos autorizadores, concedeu a liminar perquirida pela empresa impetrante (Id. 51968041) e, ao prolatar o ato sentencial em reexame, confirmando a liminar anteriormente deferida, CONCEDEU A SEGURANÇA ambicionada no
mandamus.

Dessa decisão não houve recurso voluntário, no entanto, os autos foram submetidos a esta Corte de Justiça para análise do reexame necessário, consoante expressa previsão do artigo 14, §1o, da Lei 12.016/2009, que regulamenta o mandado de segurança.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Procurador Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pela ratificação da sentença. (Id.170164171).

Após, vieram-me os autos conclusos por distribuição regimental.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, a hipótese em mesa refere-se à reexame necessário de sentença da lavra do MM. Juízo da Quarta Vara Especializada de Fazenda Pública desta Comarca e Capital do Estado de Mato Grosso, que, nos autos de Mandado de Segurança No 1030373-22.2022.8.11.0041, impetrado pela empresa PETROLUZ DISTRIBUIDORA LTDA visando à cessação do suposto ato coator acoimado de ilegal atribuído à autoridade fazendária - COORDENADORIA DE CONTROLE DE TRAMITAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO, concedeu
a segurança perquirida
na peça madrugadora do
mandamus
para determinar que autoridade coatora receba o Recurso Voluntário n. 51065581/2022, inadmitido (não cabimento) por força do artigo 1.031, §1o, I, do RICMS, bem como, suspenda a exigibilidade dos créditos objeto do procedimento administrativo em questão, enquanto em sede de impugnação, ou seja, até que sejam definitivamente constituídos.

Sem recurso voluntário, os autos foram remetidos a este Sodalício em face da remessa obrigatória para dar validade ao ato sentencial, nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei 12.016/2009.

Como se vê ilustres pares, a matéria, negativa de seguimento de recurso em segunda instância administrativa, objeto do reexame necessário, apresenta-se singela, dispensando maiores delongas sobre o assunto, sendo certo que, da análise detida do esboço fático, bem como da malha documental acostada à inicial, é perfeitamente possível averiguar, desde logo, ofensa a direito líquido e certo da impetrante quando teve obstaculizado pela autoridade fazendária o conhecimento do recurso interposto no procedimento administrativo anunciado nos autos, a pretexto da vedação de cabimento prevista no artigo 1.031, §1o, do RICMS.

Com efeito, dispõe referido dispositivo –
in verbis
:

“Artigo 1.031 – Observado o disposto neste artigo, o sujeito passivo deverá recolher o crédito tributário ou poderá interpor recurso voluntário, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da ciência da decisão que negar, integral ou parcialmente, o provimento do seu pedido de revisão.

§ 1o - Não cabe recurso voluntário:

I – contra decisão da qual resulte exigência de crédito tributário em montante inferior a 2.500 (duas e quinhentas) UPF/MT, vigentes na data do respectivo decisório;

(...)”.

Não obstante a restrição contida nos dispositivos trazidos à colação, os quais serviram de embasamento para a inadmissibilidade do recurso voluntário interposto pela contribuinte/impetrante, é certo que a limitação imposta no âmbito administrativo viola preceitos constitucionais e infraconstitucionais tidos como basilares no Estado Democrático de Direito, dentre eles, o do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, do duplo grau de jurisdição, da isonomia e da igualdade de defesa dos contribuintes, os quais devem ser observados não só em sede judicial mas, também, em seara administrativa.

Falta razoabilidade à norma que elege um limite, simplesmente por estabelecer, sem qualquer justificativa plausível, para arrancar daqueles que possuem débitos inferiores a 2.500 (duas mil quinhentas) UPF/MT o direito de discuti-lo na via recursal e obter a suspensividade de sua cobrança com espeque no artigo 151, III, do Código Tributário Nacional.

Conclui-se, portanto, que, sobressaindo dos autos que o único fundamento externado pelo Ente Público Fiscalizador, na esfera administrativa, para inadmitir o recurso apresentado é o valor de alçada do crédito em debate, não há um resquício de dúvidas de que daí emerge ferido o direito líquido e certo da impetrante.

Quanto à suspensão da exigibilidade do crédito enquanto perdurar impugnação em sede administrativa, é medida que se impõe, de acordo com o entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça, submetido à sistemática de julgamento de Recursos Repetitivos (artigo 543-C do CPC), até porque o próprio pedido de revisão de lançamento, por si só, já é dotado de suspensividade, por expressa previsão legal (artigo 151, III, do Código Tributário Nacional). (STJ – AgRg no RMS: 40787 PR 2013/0020392-5 Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 17/09/2013, T2 – segunda turma, data de Publicação: DJe 26/09/2013).

Nessa trilha é o entendimento contemporâneo deste egrégio Tribunal de Justiça –
vejamos
:

EMENTARECURSO DE APELAÇÃO –MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA – AUTUAÇÃO DO CONTRIBUINTE – PEDÊNCIAS NO SISTEMADE CONTA CORRENTE FISCAL – INTEPOSIÇÃO DE PEDIDO DE REVISÃODE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS (ART. 151, III, DO CTN) – AUTUAÇÃO DO CONTRIBUINTE – ART. 1o DA RESOLUÇÃO N. 007/2008-SARP – LAVRATURA DE TAD’S – ILEGALIDADE – VIOLAÇÃO AO DIREITO ÍQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que o pedido de revisão de lançamento trata-se de reclamação ao crédito tributário, enquanto pendente a análise do pedido, o débito terá a exigibilidade, como determina o art. 151, III do CTN. Se mostra indevida a autuação do contribuinte com base no art. 1o da Resolução 007/2008-SARP, se pendente julgamento de pedido de revisão de lançamento. A partir da protocolização tempestiva do recurso administrativo, a autoridade fazendária fica impedida de lançar o débito fiscal na conta corrente do contribuinte, até o julgamento definitivo do contencioso administrativo, já que nesse período, pode haver alteração no lançamento do imposto estadual, respectivas penalidades e acréscimos legais. Recurso desprovido. (N.U 0001269-80.2014.8.1.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgamento proferido em 03/06/2020, Publicado no DJE em 18/06/2020).

Posto isso, reporto-me à fundamentação supramencionada para ratificar, inteiramente, os termos da sentença em reexame. Decisão em ressonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023